Tribunal: STF
Processo: ARE 1571758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos em agravo regimental. Correção monetária. Preclusão. Coisa julgada. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, convertidos em agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade.

    2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de rediscussão da matéria referente à revisão de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta, com base nos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.

    3. A decisão recorrida e o acórdão do Tribunal de origem, em juízo de retratação, mantiveram o entendimento de que a revisão dos índices de correção monetária é incabível devido à concordância prévia com os cálculos e à consequente preclusão lógica, bem como à extinção da execução.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revisão de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado, à luz dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral; (ii) saber se a ocorrência de preclusão e coisa julgada impede tal revisão; e (iii) saber se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. As alegações apresentadas são impertinentes e demonstram mero inconformismo com a decisão judicial, sem trazer argumentos novos capazes de infirmá-la.

    6. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, e a análise de eventual ofensa à Constituição ou divergência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso extraordinário.

    7. A revisão do índice de correção monetária é incabível, pois o recorrente concordou com os cálculos apresentados, o que configura preclusão lógica e impede a rediscussão de matéria já objeto de cognição pelas partes e pelo Juízo.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada.

    9. Os temas 1.170 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal, que permitem a adequação de critérios de juros e correção monetária em execuções em curso, não se aplicam a processos executivos já extintos pelo pagamento, não autorizando sua reabertura.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo regimental desprovido.